Tribunal: TJSP
Processo: 2271209-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271209-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é impetrante CARLOS
EDUARDO PERILO OLIVEIRA e Paciente PAULO SERGIO DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271209-16.2020.8.26.0000 -Voto no 19591
2
Habeas Corpus no 2271209-16.2020
Impetrante: Carlos Eduardo Perilo Oliveira
Paciente: Paulo Sérgio de Godoy
Juízo: Vara da Comarca de Aguaí
Voto no 19591
HABEAS
CORPUS

Violência
Doméstica - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente fundamentado
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Carlos Eduardo Perilo Oliveira, advogado, em
favor de Paulo Sérgio de Godoy, preso pela suposta prática de roubo,
alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente vem apresentando surtos psicóticos que desencadearam os
fatos dos autos da ação penal de dano e ameaça, contudo, alega que
ele necessita de tratamento adequado e não de prisão. Aduz, ainda,
não estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva.
Pede a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se o competente
alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271209-16.2020.8.26.0000 -Voto no 19591
3
A liminar foi indeferida (fls. 78/80), as
informações foram prestadas (fls. 83/92) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 95/101).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Levando-se em conta a ordem pública, não é
o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Consta dos autos no dia 9 de novembro de
2020, o Paciente teria se apropriado de uma faca, tentando agredir
Benedita Aparecida Valim Domingos, sua esposa há vinte anos. Em
seguida, a vítima logrou fugir do local, mas logo em seguida o Paciente
ateou fogo à residência.
A vítima relatou que o Paciente apresentou
outros episódios de violência (“surtos”).
O Paciente vem ameaçando a vida da vítima
em diversas oportunidades e o magistrado agiu com acerto em
decretar a prisão ao fundamento de que “Há prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, extraídos das declarações da vítima,
que confirmou ter sido ameaçada pelo acusado, com uma faca, e que
ele incendiou a residência do casal, o que também foi confirmado
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência... E, no caso em
tela, os elementos que instruem o auto de prisão em flagrante denotam
a existência de grave risco à integridade física da ofendida, na medida
em que o acusado, após um "surto psicótico" ameaçou a vítima com
uma faca, perseguindo-a com este instrumento. Na sequência, como a
vítima conseguiu evadir-se, ateou fogo na residência do casal que foi
inteiramente destruída. Assim, não há dúvidas de que, neste momento,
a liberdade do acusado representaria sério risco à integridade física da
ofendida, na medida em que ele poderia concretizar o que iniciou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271209-16.2020.8.26.0000 -Voto no 19591
4
agredindo-a ou matando-a com a faca, até mesmo porque, em solo
policial, ela afirmou que "está com medo, pois ele já está há algum
tempo tendo esses surtos", demonstrando-se, assim, a sua
periculosidade, não havendo nenhuma irregularidade na referida
decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Analisando minuciosamente o presente “writ”,
verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
está amparada no artigo 312 e no inciso III, do artigo 313, ambos do
CPP, e expedir alvará de soltura na atual circunstância se relevaria
temerário à segurança da vítima.
Ademais,
sabe-se
que
há
um
número
crescente de mortes no âmbito doméstico, até mesmo por vingança
após a notícia do crime ser levada às autoridades.
A necessidade da prisão do Paciente também
se justifica em função da conveniência da instrução, vez que nos
crimes dessa natureza é essencial que se garanta à vítima o relato dos
fatos ao juízo com tranquilidade e segurança, sem percalços, o que
poderia não ocorrer com o paciente em liberdade.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido
pela regularidade da prisão em casos semelhantes:
“(...) 2. É admitida a decretação da prisão
preventiva em relação a crime doloso
punido com pena privativa máxima igual ou
inferior a 4 anos, em situação de violência
doméstica e familiar contra a companheira
(...)”, em HC no 313.128/SP, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271209-16.2020.8.26.0000 -Voto no 19591
5
17/03/2015;
“(...) 1. A prisão preventiva é medida que se
impõe para garantia da ordem pública, a fim
de prevenir a reiteração delitiva, bem como
para efetivamente garantir a integridade física
da vítima, sendo irrelevante invocarem-se
condições pessoais favoráveis, principalmente
se
não
comprovadas.”,
em
RHC
no
49.195/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, DJe de 10/12/2014;
“(...) 1. A necessidade da custódia cautelar
restou demonstrada, com espeque em dados
concretos dos autos, conforme recomenda a
jurisprudência desta Corte, estando o decisum
proferido na origem fundamentado no descumprimento das medidas protetivas
outrora impostas, a evidenciar, portanto, o
risco para a ordem pública e para a
integridade física e moral da vítima, nos
termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do
Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei
n.o 11.340/06.”, em HC 350.435/SP, Sexta
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 15/04/2016.
Não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271209-16.2020.8.26.0000 -Voto no 19591
6
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator